Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-43.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO. MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO PELO PRÓPRIO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, na qual afirma ser titular do imóvel situado no Riacho Fundo I/DF, situação reconhecida em sentença proferida na ação de reintegração de posse n. 0701791-47.2017.8.07.0017. Aduz que a ré permaneceu no imóvel de 03/10/2017 (data da propositura da ação de reintegração de posse) a 03/02/2020, inviabilizando eventual alienação ou recebimento de aluguéis.
2. Constata-se que a parte ré exerceu a posse sobre o imóvel no período de outubro de 2017 a outubro de 2019. Em 23/01/2018, na ação de reintegração de posse, requereu autorização para entrega das chaves em juízo, tendo o autor, contudo, permanecido inerte. Assim, a sentença recorrida, ao dirimir a lide, assentou que, não obstante o direito à indenização pelo tempo em que o imóvel ficou em estado de não-fruição pela posse indevida, a extensão da indenização deve ser relativa apenas ao período compreendido entre a data da propositura da ação de reintegração de posse (03/10/2017) até a data em que a requerida se dispôs a devolver as chaves (23/01/2018).
3. Como corolário do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC e art. 5o do CPC), exige-se da parte o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). As partes da relação jurídica devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. Desse modo, o titular do direito não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano sofrido, para depois pleitear indenização relativa ao agravamento desnecessário e evitável, decorrente de sua injustificada inércia, circunstância que viola os deveres de cooperação e lealdade. Ao autor foi disponibilizado recebimento das chaves a partir de 23/01/2018, tendo concorrido para a não-fruição da unidade desde então. E tal quadro e marco temporal influi na determinação da indenização, tal como considerado na r. sentença.
4. Se inexiste aviltamento dos direitos inerentes à personalidade, não se configura o dano moral passível de reparação pecuniária.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.